Tribunal: TJES
Processo: 5001826-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Obrigação Tributária; Dívida Ativa; Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001826-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR NA CDA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR IMPOSTO DEVIDO POR TABELIÃO – INEXISTÊNCIA – VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA CONJUGAÇÃO DO ART 121 DO CTN E ART. 30, XI DA LEI 8.935/94 – TEMA 777 DO STF – INAPLICABILIDADE – DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL/PENAL PARA TRIBUTÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 392 que descabe a substituição da CDA para inserção/modificação do polo passivo da responsabilidade tributária já apresentada pelo ente tributante.

2. A responsabilidade tributária do tabelião, nos termos do art. 121 do CTN, c/c art. 30, XI, da Lei 8.935/94, não atrai a incidência do tema 777 do STF que é alusivo a responsabilidade civil e penal dos atos perpetrados no exercício do seu mister..

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001826-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001826-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA com a decisão proferida nos autos da ação de
Execução Fiscal n.º
000346-79.2017.8.08.0058
, em que figura no polo ativo o agravado
Estado do Espírito Santo.

O recorrente sustenta que moveu execução fiscal em face do ‘Sr. Hilton Siqueira
Nascimento’
(Tabelião)
e em face do ‘Cartório do 1º Ofício de
Ibitirama/ES’, o que ocorreu em 28/06/2017.

Após da distribuição da execução acima citada
, o STF, por meio da
decisão no
‘Recurso em Repercussão Geral Tema 777’(RE 842.846/SC)
,
passou a entender que
o
Estado responde, objetivamente, pelos atos
dos tabeliães e registradores oficiais que causarem danos a
terceiros no exercício de suas funções, assegurado o direito de
regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob
pena de improbidade administrativa
.

Afirma que, tendo por base o entendimento pretoriano notificou administrativamente o Estado do
Espírito Santo
, sendo enviadas correspondências para a ‘Secretaria
Estadual da Fazenda’ e ‘Procuradoria Geral do Estado’, dando
ciência do débito e sendo exigido o pagamento, tendo este, contudo, se esquivado de sua
responsabilidade
.

Assevera que, em razão do débito empreendeu em sede de execução fiscal a pretensão de alteração do polo passivo, sendo negado o pleito conforme decisão que ora se afronta por intermédio do presente recurso.

Aduz, em primeiro plano a nulidade da fundamentação, posto que, segundo suas razões não houve a necessária fundamentação da negativa de alteração do polo passivo; argui a inaplicabilidade da súmula 392 do STJ, afirmando que se trata de uma adequação material da CDA, sendo esta viável no presente contexto conforme artigo 2º, §8º, da LEF, procedimento também referendado pelo artigo 203 do CTN.

Acolhe em seu arrazoado a pretensão de reforma da decisão, também calçada em precedentes que afirmam ser o agravado responsável pelos atos perpetrados pelos delegatários, como no presente caso o tabelião, sendo esta relação hábil a inserir o recorrido no polo passivo da relação jurídica de execução, já que o débito possui natureza tributária, ou seja, do ISS, devendo ser responsabilizado o poder delegante quanto a dívida oriunda do ISSQN relativo a atividade cartorária.

Em sede de contrarrazões, alerta o Estado, em resumo que: não há nulidade na decisão
per relationem
, descabe o julgamento do mérito da ação principal
per saltum
a esta corte revisora; deve ser aplicada a Súmula 392 do STJ; que os atos dos tabeliães não implicam a responsabilidade tributária, posto que não se engloba no contexto da expressão “no exercício de suas funções”; a conjugação do artigo 121, parágrafo único, I do CTN, conjugado ao artigo 30, XI, da Lei 8.935/94, afastam a pretensão de responsabilizar o Estado pelo pagamento de tributos. Por derradeiro, ainda que não acolhidas as teses predecessoras, que seja reconhecida a imunidade recíproca, nos termos do art.150, VI, “a”, da CRFB/88.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001826-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de irresignação por parte do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA com a decisão proferida nos autos da ação de
Execução Fiscal n.º
000346-79.2017.8.08.0058, em que figura no polo ativo o agravado
Estado do Espírito Santo.

O recorrente sustenta que moveu execução fiscal em face do ‘Sr. Hilton Siqueira Nascimento’(Tabelião) e em face do ‘Cartório do 1º Ofício de Ibitirama/ES’, o que ocorreu em 28/06/2017. Após da distribuição da execução acima citada, o STF, por meio da decisão no ‘Recurso em Repercussão Geral Tema 777’(RE 842.846/SC),passou a entender que
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.

Afirma que, tendo por base o entendimento pretoriano notificou administrativamente o Estado do Espírito Santo, sendo enviadas correspondências para a ‘Secretaria Estadual da Fazenda’ e ‘Procuradoria Geral do Estado’, dando ciência do débito e sendo exigido o pagamento, tendo este, contudo, se esquivado de sua responsabilidade.

Assevera que, em razão do débito empreendeu em sede de execução fiscal a pretensão de alteração do polo passivo, sendo negado o pleito conforme decisão que ora se afronta por intermédio do presente recurso.

Aduz, em primeiro plano a nulidade da fundamentação, posto que, segundo suas razões não houve a necessária fundamentação da negativa de alteração do polo passivo; argui a inaplicabilidade da súmula 392 do STJ, afirmando que se trata de uma adequação material da CDA, sendo esta viável no presente contexto conforme artigo 2º, §8º, da LEF, procedimento também referendado pelo artigo 203 do CTN.

Acolhe em seu arrazoado a pretensão de reforma da decisão, também calçada em precedentes que afirmam ser o agravado responsável pelos atos perpetrados pelos delegatários, como no presente caso o tabelião, sendo esta relação hábil a inserir o recorrido no polo passivo da relação jurídica de execução, já que o débito possui natureza tributária, ou seja, do
ISS, devendo ser responsabilizado o poder delegante quanto a dívida oriunda do ISSQN relativo a atividade cartorária.

Em sede de contrarrazões, alerta o Estado, em resumo que: não há nulidade na decisão
per relationem
, descabe o julgamento do mérito da ação principal
per saltum
a esta corte revisora; deve ser aplicada a Súmula 392 do STJ; que os atos dos tabeliães não implicam a responsabilidade tributária, posto que não se engloba no contexto da expressão “no exercício de suas funções”; a conjugação do artigo 121, parágrafo único, I do CTN, conjugado ao artigo 30, XI, da Lei 8.935/94, afastam a pretensão de responsabilizar o Estado pelo pagamento de tributos. Por derradeiro, ainda que não acolhidas as teses predecessoras, que seja reconhecida a imunidade recíproca, nos termos do art.150, VI, “a”, da CRFB/88.

Delimitada a extensão do julgamento pelas teses e antíteses expostas, exerço um juízo positivo de admissibilidade,
conhecendo do presente recurso
por preencher os requisitos aptos para tanto.

Dentro da cognição que me é compreendida no atual cenário processual entendo que a nulidade perseguida pelo recorrente, no que tange a ausência de fundamentação não merece ser acolhida já que, conforme pacífico entendimento, a motivação
per relationem
é acolhida no cenário processual pátrio sem maiores reservas. A transcrição de anteriores razões, ainda que não manifestadas pelo próprio magistrado é aceita e não induz a uma ausência de fundamentação como quer fazer crer o recorrente. Neste sentido, entendo por transcrever trecho da decisão que ora se busca anular:

Acolho integralmente a manifestação do Estado, apresentada às fls. 70/73, adotando seus fundamentos como razões de decidir, para
INDEFERIR
o requerimento de fl. 51/52.

Intimem-se, para ciência, bem como a parte Exequente para impulsionar a execução. Prazo de 15 dias.

Ao contemplar as razões apresentadas e que foram expressamente mencionadas pelo magistrado, as teses expostas foram pertinentes a distinção do caso com o tema de repercussão geral 777; o artigo 121do CTN combinado com o artigo 30 XI da Lei 8.935/94 e a imunidade recíproca. Desta forma, perfeitamente mensurável a profundidade e a amplitude da decisão, razão pela qual entendo não haver vícios no ato produzido, eis que não foi hábil a prejudicar a defesa do ente público.

Desta forma, rejeito a alegação de nulidade da decisão.

Pretende, em outra vertente, o recorrente que seja aplicado, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento meritório da causa, tendo por base o artigo 1.013, §3º, do CPC, sem que, contudo, compreenda que a matéria disposta no presente julgamento se insere como prejudicial da pretensão de reconhecimento do título. Ou seja, as deliberações desta corte, no contexto do recurso apresentado, não possuem a habilidade de extinguir o feito já que não arguidas matérias neste sentido.

Dentro do contexto propriamente meritório, entendo que as questões trazidas pelo recorrente não possuem força capaz de infirmar o que foi decidido em instância singela, posto adotar duas premissas no presente julgamento. A primeira atrelada a aplicação da súmula 392 do STJ e a segunda, a responsabilidade tributária inerente ao tabelião, de onde se extrai a distinção para com o tema 777 fixado no RE 842.846/SC. Assim, embora reconheça todo o esforço argumentativo, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

A questão atrelada a Súmula 392, fundamento que já se mostraria hábil a manter a decisão vergastada assim dita:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modifi
cação do sujeito passivo da execução.

Ou seja, a pretensão externada pelo município nos autos é exatamente a que é vedada pelo entendimento sumulado, já que busca, em um exercício de semântica, fomentar a correção de um adjetivado “erro material”.

Ocorre que, em realidade, pretende que lhe seja chancelada a hipótese de modificação do sujeito passivo, no caso, com a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o que, como dito, já seria hábil a negar provimento ao recurso.

Ocorre que a pretensão encontra, ainda, outro óbice e que está plasmado na redação do artigo 121 do CTN combinado com o artigo 30 XI da Lei 8.935/94. Cito ambos com o fim de demonstrar a coerência do meu entendimento na ordem mencionada:

Art. 121 do CTN.

Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei
.

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;

Se a a conclusão externada pela aplicação da súmula 392 do STJ afasta a pretensão de reforma no contexto formal, a conjugação legal trazida ao contexto do presente julgamento impede a reforma no âmbito material, já que a lei apresenta como contribuinte o Tabelião.

E não há como encampar que a tese apresentada insere-se no contexto do entendimento exposto no julgamento do tema 777, já que este, conforme entendimento das razões de decidir limita-se a compreensão do fatos perpetrados pelo exercício da função do tabelião e não no âmbito tributário com reclama o ente tributante.

No sentido de demonstrar a coerência do exposto:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que,
no exercício de suas funções
, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que,
no exercício de suas funções
, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175

DIVULG 12-08-2019

PUBLIC 13-08-2019)

Desta forma, demonstrada a existência da distinção para com o tema 777 junto ao STF, em conclusão, não há como prosperar a tese de reforma apresentada pelo município recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001826-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR NA CDA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR IMPOSTO DEVIDO POR TABELIÃO – INEXISTÊNCIA – VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA CONJUGAÇÃO DO ART 121 DO CTN E ART. 30, XI DA LEI 8.935/94 – TEMA 777 DO STF – INAPLICABILIDADE – DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL/PENAL PARA TRIBUTÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 392 que descabe a substituição da CDA para inserção/modificação do polo passivo da responsabilidade tributária já apresentada pelo ente tributante.

2. A responsabilidade tributária do tabelião, nos termos do art. 121 do CTN, c/c art. 30, XI, da Lei 8.935/94, não atrai a incidência do tema 777 do STF que é alusivo a responsabilidade civil e penal dos atos perpetrados no exercício do seu mister..

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _08___de
março
__de _2021___.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.